Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706347-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALTAIR ZANDONADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença movida por ALTAIR ZANDONADE, manteve a condenação do réu ao pagamento das astreintes, equivalentes a R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixadas, em seu valor máximo, na decisão de ID 139207092 (processo referência). Consta da decisão agravada (ID 149064036 – processo referência): 1. Informa o réu não possui mais os documentos originais necessários à liquidação da sentença, pois alega que as operações objeto da ação foram contratadas há mais de 30 anos. 2. O réu tinha o dever de guardar os documentos até a consumação do prazo prescricional para as liquidações individuais, de modo que deverá arcar com as consequências processuais decorrentes da ausência da documentação. 3. Por esse motivo, mantenho a condenação do réu ao pagamento das astreintes fixadas na decisão de ID n. 139207092, em seu valor máximo, que corresponde a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Ademais, como consequência da ausência de documentação, intime-se o perito para apresentar laudo pericial com base no valor originário do empréstimo, das operações de crédito n. 89/0121-4 e 88/00511, no prazo de 20 dias úteis. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente. (Grifo no original). Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que os extratos acostados aos autos são suficientes ao deslinde da demanda, pleiteando a reforma do édito guerreado. Invoca o reconhecimento da arbitrariedade da obrigação, que lhe foi imposta pelo Juízo, de guarda de documentos físicos produzidos há mais de trinta anos. Subsidiariamente, postula a minoração do montante outrora arbitrado a título de astreintes, reputando-o excessivo. Pugna pela incidência à espécie dos comandos do art. 537 do Código de Processo Civil (CPC), pleiteando o abrandamento da medida coercitiva sob análise. Colaciona arestos desta Casa de Justiça favoráveis à sua tese. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão que lhe irrogou a incumbência de pagamento das astreintes delineadas na decisão de ID 139207092 (processo referência). Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo vindicado, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil (CPC), o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência pretendida. Acerca das liquidações da sentença proferida pela Justiça Federal na ação civil pública identificada sob o n. 94.0008514-1, amparadas em cédulas de crédito rural emitidas pelo BANCO DO BRASIL S/A, forçoso reconhecer a desnecessidade de apresentação de documentos originais, quando se verifica, como na espécie, a juntada pela instituição financeira demandada dos arquivos denominados SLIP/XER 712 aplicáveis aos casos individuais levados a juízo. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que o demandado, efetivamente, coligiu ao acervo documental os devidos registros SLIP/XER 712, inexistindo, a princípio, dúvida de que os dados ali constantes, em conjunto com aqueles lançados nos demais impressos exibidos pelas partes, sejam suficientes à elaboração dos cálculos necessários ao bom desate da presente contenda. A propósito, convém trazer à colação excertos de arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO/EXECUTADO PARA ELABORAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MICROFILMES ORIGINAIS DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA. (...) 4. Os documentos apresentados pelo banco executado, consistentes nos SLIPS XER 712 e extratos das operações, lançados em sistema informatizado próprio, são suficientes para elaboração dos cálculos por profissional habilitado. 5. Alegações genéricas de falsidade, sem qualquer indicação de falsidade nos documentos apresentados pelo banco executado/agravante, não infirmam a validade dos documentos juntados. Precedentes. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1626735, 07308794520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. DIFERENÇA APURADA EM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTRATOS FINANCEIROS (SLIP XER/712). INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. IMPERTINENTES. (...) 3. Nos termos do art. 470, I, CPC, incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes. Portanto, quando já delimitada a questão controvertida, emerge prescindível o enfrentamento de outras matérias. 3.1. Os quesitos cuja apresentação é pretendida pelo exequente são predominantemente relacionados à inidoneidade e à insuficiência documental. 3.2. Quanto à inidoneidade, registra-se a inadequada impugnação dos extratos. Ademais, considerando que o profissional nomeado pelo juízo tem como objetivo primordial a apresentação de laudo conclusivo, eventual insuficiência documental deve ser apontada pelo expert, que pode postular pela complementação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1624033, 07242753420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito ora discutido, bem como o risco da demora. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche os pressupostos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, considerando a relevância dos argumentos expendidos pelo recorrente, defiro a concessão do efeito suspensivo, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador